Tribunal: TJPA
Processo: 0010923-30.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010923-30.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010923-30.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: MARIA DE SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: ROMARIO DA SILVA MACHADO - MA18677-A, GELK COSTA SILVA - PA22172-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Autor alega desconhecer a contratação de empréstimos consignados, sofrendo descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de procedência, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade dos empréstimos e a legalidade dos descontos realizados na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou documentos que comprovassem a contratação dos empréstimos nem demonstrou o benefício econômico em favor do autor.

A ausência de contrato e de comprovação de transferência de valores caracteriza falha na prestação do serviço e má-fé, atraindo a aplicação da devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário, com descontos indevidos em conta destinada a benefício previdenciário, enseja a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010923-30.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: MARIA DE SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: ROMARIO DA SILVA MACHADO - MA18677-A, GELK COSTA SILVA - PA22172-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
objetivando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 12390658), que
ao retirar seu extrato junto ao INSS foi surpreendida com descontos nos valores de R$ 151,06 (cento e cinquenta e um reais e seis centavos), referente ao contrato de empréstimos n°

805634435
, entretanto, afirma que desconhece o referido negócio jurídico, alegando ter sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no seu benefício e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O réu apresentou manifestação (ID n° 12390661 – Pag. 03 a 23) alegando inicialmente que não houve defeito em sua prestação de serviço, afirma que a parte contratou o empréstimo pois a efetivação do negócio se dá depois de observada uma série de formalidades como apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência, dados profissionais, entre outros, e que a alegação de desconhecimento da contratação é improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12390715) na qual, o Juízo julgou procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos de Dano Moral.

Em suas razões recursais (ID n°
12390720
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro e dano moral, haja vista que a parte autora contratou o empréstimo e tinha plena ciência dos descontos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamado e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou os supostos contratos dos empréstimos realizados no nome da parte autora, ora Apelada, mas tão somente se limitou a informar que a contratação se deu por meio de cartão e senha, sem ao menos informar a localidade do caixa eletrônico onde se deu a operação, o horário ou a foto do autor, quando da celebração do contrato.

Não bastasse isso, verifico que o banco recorrente não comprovou o benefício econômico em favor da parte autora, eis que não apresentou o comprovante de transferência bancária e nem sequer, algum recibo de pagamento firmado pelo demandante.

A parte autora por outro lado, comprou através do extrato do INSS que vinha sofrendo descontos indevidos.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e ausência de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato de empréstimo e o comprovante de pagamento.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este montante suficiente para cumprir sua finalidade educativa e punitiva, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO, MANTENDO-SE INALTERADOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/12/2024